Tribunal: TJSP
Processo: 1033506-64.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração, em relação a uma das pretensões reparatórias, mas demonstrado em outra – Inteligência do art. 373, I e II, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado para a primeira queixa, para a qual não houve prévia

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração, em relação a uma das pretensões reparatórias, mas demonstrado em outra – Inteligência do art. 373, I e II, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado para a primeira queixa, para a qual não houve prévia apresentação de requerimento administrativo, tal como disciplinado pela Resolução ANEEL 414/2010, não se tendo possibilitado a apresentação dos equipamentos, dito avariados, impedindo a produção de prova pericial acerca dos danos – Para outra pretensão da petição inicial se comprovou prévio pedido administrativo (segurada Neide Aparecida Felix de Oliveira), sem atendimento ou resposta fundamentada da ré, o que permitiu a adoção de providências para a reparação de danos e descarte destes bens, tudo de acordo com o art. 206, § 5o, da Resolução ANEEL 414/2010 - Ação acolhida neste pedido específico – Recurso provido, parcialmente.